Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO CONHECIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CORROBORADA PELA PROVA. REGISTRO DO NOME NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 65877148).
2. A afetação do Tema 1.164 busca “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” não interfere no julgamento do feito. Conforme se observa nos autos, a causa de pedir não se relaciona com o tema prescrição. O que a autora busca é a compensação por danos morais decorrentes da suposta ilegitimidade da anotação no portal Serasa Limpa Nome. Portanto, não há razão para suspensão do processo.
3. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
4. O acervo documental (cópia identidade, comprovante endereço, contrato assinado) apresentado na contestação (ID 64983760) corrobora a alegação de que a autora, ora recorrente, adquiriu diversos produtos comercializados pela recorrida entre 2015 e 2024 (ID 64983756). Intimada a se manifestar, a autora não impugnou os documentos e se limitou a insistir na ausência de relação jurídica válida entre as partes.
5. A inexistência de conduta ilícita da empresa, per se, é suficiente para afastar a pretensão de reparação pelos danos morais. Soma-se a isso o fato de que a presença do nome na plataforma Serasa Limpa Nome não autoriza a compensação a título de dano moral por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor), inexistindo publicidade ou restrição de crédito, eixo que fundamenta a reparação nesse sentido.
6. Recurso conhecido. Impugnação à gratuidade de justiça e pedido de suspensão do feito apresentados em contrarrazões não conhecidos. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).